Tribunal: CARF
Processo: 18329.000145/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18329.000145/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NELLI SALLES GOROSTIDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS.
Todas as despesas apresentadas, devem ser comprovadas por meio de
documentos, hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que não o
conheceu e, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 29) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 25/27), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o espólio, acima qualificado, foi lavrada a notificação de
lançamento em que foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$
7.449,03, relativo ao ano-calendário 2006, em virtude da apuração de dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000145/2008-39
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000145/2008-39

indevida de despesas médicas, dedução indevida de dependentes e dedução
indevida de previdência privada e FAPI, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
O representante legal do espólio, às fls. 01 e 02, impugna total e
tempestivamente o lançamento, juntando os documentos de fls. 03 a 81, e fazendo,
em síntese, as alegações a seguir descritas.
Quando houve a primeira intimação, não deu tempo de juntar ao
processo os documentos que comprovam as deduções.
Solicita a inclusão dos comprovantes de despesas médicas:
Unimed e Serviço de Urgência Médica Móvel, e dos comprovantes de pagamento
da Capemi Previdência Seguros.
O impugnante anexa cópia da declaração de imposto de renda já
retificada com os novos valores.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA. Somente
são dedutíveis na declaração de rendimentos as contribuições para
entidades de previdência privada, cujo ônus seja da pessoa física,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social.

A 2a Turma da DRJ/STM julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
De acordo com a cópia da declaração retificada juntada, o
impugnante concorda com o imposto de R$ 5.550,93 (fl. 06).
Por conseguinte, o imposto impugnado é R$ 1.898,10 (R$ 7.449,03 -
R$ 5.550,93).
Saliente-se que não consta informação de que o imposto referente à
parcela não impugnada tenha sido apartado dos autos.
Despesas médicas
(...)
O demonstrativo de fl. 08 comprova o pagamento do valor de R$
5.275,82 a UNIMED Regido da Fronteira — RS e a declaração de fl. 13 prova o
valor de R$ 456,00 pago a SUMM — Serviço de Urgência Médica Móvel S/C.
Contribuição à previdência privada e FAPI
O impugnante junta os comprovantes mensais de rendimento, de fls.
09 a 12, para comprovar os pagamentos a CAPEMI(PEC).
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000145/2008-39

Esclarece-se que os valores descontados mensalmente referem-se a
pecúlio, com relação aos quais não há previsão legal para a sua dedução.
Assim, as despesas médicas comprovadas de R$ 5.731,82
correspondem ao imposto a ser cancelado de R$ 1.576,25 (R$ 5.731,82 x 27,5%).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto impugnado de
R$ 1.576,25, conforme a seguir demonstrado, em reais:

Inconformado o representante legal do espólio apresentou Recurso Voluntário,
nos seguintes termos:
NELL1
SALLES
GOROSTIDES,
COM
RELAÇÃO
A
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO ACIMA, VEM ATRAVES DESTA ESCLARECER:
COM RELAÇÃO AOS DEPEDENTES QUE FORAM DECLARADOS E SUA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA, E NÃO CONSIDERADOS COMO ABATIMENTOS NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA, REFERIA-SE MENORES POBRES QUE A MESMA MANTIA SOB SUA RESPONSABILIDADE.
POR CARÊNCIA DAS CRIANÇAS, E POR SER UMA PESSOA ESPIRITA, FORNECIA A ESSAS MESMAS
CRIANÇAS, ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E MORADIA PARA OS MESMOS.
POR ISSO QUE FORAM DECLARADAS NO IMPOSTO DE RENDA.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Conforme observação de e-fl. 32, o Recurso Voluntário protocolado em
30/06/2010 (e-fl. 29), assinado pelo representante legal do espólio, é tempestivo.
O espólio da recorrente alega em seu recurso, “que com relação aos dependentes
que foram declarados, e não considerados como abatimento na declaração, referem-se (a
menores pobres)”.
Súmula CARF no 13. Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser
considerado dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde
que o declarante detenha a guarda judicial.
A alegação feita em defesa necessita que se produzam provas concretas,
estribadas em documentos hábeis e idôneos, do tipo (guarda de menor).
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000145/2008-39

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital